Tribunal: TJDFT
Processo: 0711132-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711132-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RONALDO BRANDAO DOS SANTOS REU: DEBORA DE SA CAMARA DESPACHO Verifica-se, pela certidão acostada ao ID. 20541409, que não se logrou êxito em realizar a citação da parte ré DEBORA DE SÁ CÂMARA. Desta forma, determino a intimação da parte autora RONALDO BRANDÃO DOS SANTOS, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre as referidas informações. Após, venham os autos novamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília,26 de outubro de 2020 16:52:06. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA